Tribunal: STF
Processo: RE 445090
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
   INDIRETA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Reexame de
   cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Súmula n. 454 do STF.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.